Tribunal: STJ
Processo: 0011260-64.2024.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020831 - SE (2025/0306618-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CICERA MARIA SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO INTERNA. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, sob o fundamento de ausência de impugnação específica e concreta dos óbices
das Súmulas 7 e 83 do STJ, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alegou contradição no acórdão, afirmando que todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial foram impugnados no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição
interna, nos termos do
do CPP, ao desconsiderar a alegação de que todos os fundamentos
art. 619
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial foram impugnados no agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição passível de ser sanada por embargos de declaração é a contradição interna, entre
as premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a interpretação
que a parte embargante dá aos fatos ou ao direito.
5. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.
6. No caso, o acórdão embargado deixou claro os motivos pelos quais o agravo regimental foi
desprovido, destacando a ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da
decisão agravada, especialmente quanto à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
7. A parte embargante não demonstrou a existência de contradição interna no acórdão embargado,
limitando-se a manifestar discordância com a solução jurídica encontrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52294094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 70b5b42b-f106-42e1-91e6-6a5f2f9279a6

1. A contradição passível de ser sanada por embargos de declaração é a contradição interna, entre
as premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a interpretação
que a parte embargante dá aos fatos ou ao direito.
2. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 09.03.2021; STJ, EDcl no HC 518.301/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 24.09.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Min.
AREsp 1.995.042/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 70b5b42b-f106-42e1-91e6-6a5f2f9279a6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020831 - SE (2025/0306618-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CICERA MARIA SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO INTERNA. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, sob o fundamento de ausência de impugnação específica e concreta dos óbices
das Súmulas 7 e 83 do STJ, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alegou contradição no acórdão, afirmando que todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial foram impugnados no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição
interna, nos termos do
do CPP, ao desconsiderar a alegação de que todos os fundamentos
art. 619
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial foram impugnados no agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição passível de ser sanada por embargos de declaração é a contradição interna, entre
as premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a interpretação
que a parte embargante dá aos fatos ou ao direito.
5. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.
Documento eletrônico VDA52294889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:38
Código de Controle do Documento: e711d3af-46a9-443b-86ce-e85b912c787a

6. No caso, o acórdão embargado deixou claro os motivos pelos quais o agravo regimental foi
desprovido, destacando a ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da
decisão agravada, especialmente quanto à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
7. A parte embargante não demonstrou a existência de contradição interna no acórdão embargado,
limitando-se a manifestar discordância com a solução jurídica encontrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição passível de ser sanada por embargos de declaração é a contradição interna, entre
as premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a interpretação
que a parte embargante dá aos fatos ou ao direito.
2. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 09.03.2021; STJ, EDcl no HC 518.301/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 24.09.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Min.
AREsp 1.995.042/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CICERA MARIA SANTOS contra
acórdão desta Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ, fls. 946 - 948):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
"
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. A parte agravante alegou ter impugnado todos os fundamentos da inadmissibilidade
na origem, incluindo os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52294889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:38
Código de Controle do Documento: e711d3af-46a9-443b-86ce-e85b912c787a

3. A decisão agravada concluiu pela ausência de impugnação específica e concreta dos
fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e suficiente para afastar os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, atraiu a aplicação
da
impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
6. Quanto à caberia à agravante apresentar precedentes contemporâneos ou
supervenientes favoráveis ou demonstrar distinção entre os julgados
Súmula 83/STJ,
mencionados na decisão agravada e o caso dos autos, o que não foi feito.
7. Para afastar a incidência da é necessário demonstrar, de forma específica, que a
análise das teses recursais não exige reexame de provas, o que também
Súmula 7/STJ,
não foi realizado pela parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da impedindo o conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ,
2. Para afastar a incidência da é necessário demonstrar, de forma específica, que a
análise das teses recursais não exige reexame de provas.
Súmula 7/STJ,
3. A aplicação da exige a apresentação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes favoráveis ou a demonstração de distinção entre os
Súmula 83/STJ
julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
CPC/2015, art. 932;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Min. Laurita Vaz, Sexta AR Esp
1.789.363/SP, Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020."
A parte embargante alega que o acórdão padece de contradição, porque desconsiderou
que todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial foram impugnados
no agravo, devendo ser afastado o óbice da

Súmula 182/STJ.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.
É o relatório.
VOTO

O recurso não deve prosperar.
Documento eletrônico VDA52294889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:38
Código de Controle do Documento: e711d3af-46a9-443b-86ce-e85b912c787a

Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão deixou claro o motivo pelo qual o agravo regimental foi
desprovido, uma vez que a parte agravante não impugnou de forma específica e concreta os
fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Explicou que, para afastar o óbice da
seria indispensável demonstrar que a
Súmula 7/STJ,
análise das teses recursais não exigiria reexame de provas, o que não ocorreu; e, quanto à
seria necessário apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
Súmula 83/STJ,
indicados na decisão combatida, ou demonstrar distinção entre os casos, o que igualmente não
foi feito
Ademais, a contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as
art. 619
premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a interpretação
que a parte dá aos fatos ou ao direito. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição
externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo
Embargante como correto' (EDcl no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2021,
15/3/2021.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO
CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO MANDAMUS.
Documento eletrônico VDA52294889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:38
Código de Controle do Documento: e711d3af-46a9-443b-86ce-e85b912c787a

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO NA SENTENÇA.
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE DEVE SER
INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de
art. 619
Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que
concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna
ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos proferidos
em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento assentado no
voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença condenatória e mantido
no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de aclaratórios.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP, com
fundamento no
do Código de Processo Penal".
art. 580
(EDcl no HC n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2019,
4/10/2019.
Logo, as supostas contradições suscitadas nestes aclaratórios não se adequam ao
do CPP, por tratarem do confronto entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a
art. 619
parte embargante faz da causa.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. PLEITO DE
ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA
DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ART. 7
PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620 DO CPP. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento da
denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
Documento eletrônico VDA52294889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:38
Código de Controle do Documento: e711d3af-46a9-443b-86ce-e85b912c787a

II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via
dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 1.995.042/PA,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52294889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:38
Código de Controle do Documento: e711d3af-46a9-443b-86ce-e85b912c787a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0306618-0
AREsp 3.020.831 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00112606420248250001 112606420248250001 202420300149 202500324686
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CICERA MARIA SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CORRÉU
: JULIANA SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CICERA MARIA SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054494585<0474<1@
2025/0306618-0 - AREsp 3020831 Petição : 2025/0104019-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:17:58
Código de Controle do Documento: 20809FDF-BC97-479B-82F0-D909C59FD932